Tribunal: TJDFT
Processo: 0708547-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo n. 0708547-16.2023.8.07.0000 Impetrante Carlos Henrique Gouveia de Oliveira Impetrado Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Carlos Henrique Gouveia de Oliveira contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, em sede de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental e Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental, certame aberto pelo Edital Concurso Público n. 01/2022 – PPGG, promovido pelo IADES - Instituto Americano de Desenvolvimento. Inicialmente, requer o impetrante a concessão de gratuidade de justiça. Diz que “não trabalha devido incapacidade temporária por motivo de doença, o qual recebia benefício do INSS, sendo que desde janeiro de 2023 o mesmo foi CANCELADO, ficando comprovado sua insuficiência econômica”. Alega ter se inscrito para concorrer a vagas destinadas a pessoas com deficiência. Informa que, após a realização das provas objetiva e de redação, foi convocado para avaliação biopsicossocial, mas não foi reconhecida pela banca examinadora IADES sua condição como pessoa com deficiente. Assevera ter apresentado ao IADES - Instituto Americano de Desenvolvimento todos os documentos hábeis a comprovar a deficiência física de que se afirma portador. Diz ter a banca examinadora justificado a decisão com que o desclassificou como candidato portador de deficiência pelo fato de o “relatório médico não informar se há limitação funcional é irreversível, já que apresenta dor que é um fator limitante”. Diz não ter sido relatado o “motivo do uso da bengala”. Indica a interposição de recurso contra aludido ato. Noticia a manutenção do ato coator de indeferimento. Brada não ter sido classificado em posição que permita a correção da prova de redação que realizou e participação nas demais fases do concurso. Proclama haver abuso de autoridade. Aduz não ser razoável a justificativa dada pela banca examinadora para seu não enquadramento como candidato portador de deficiência física. Reclama contra o que afirma ser representativo da desconsideração do laudo que apresentou, uma vez que a decisão proferida “nega veracidade, e, portanto, fé pública, aos documentos expedidos pelos Órgãos governamentais do Distrito Federal” que atestam e reconhecem a sua condição de deficiente. Alega ter juntado “novo laudo, expedido pelo mesmo médico, o qual aponta o uso da bengala, e afirmar de forma clara e precisa que o quadro clínico do impetrante é permanente e irreversível, de natureza degenerativa e progressiva, ou seja, o laudo afirma que o impetrante faz uso da bengala por necessidade”. Indica a aprovação em concurso público para provimentos de cargos deste Tribunal de Justiça no ano de 2022, realizado pela banca Fundação Getúlio Vargas FGV, a qual o admitiu como candidato portador de deficiência. Brada inadmissível que seja “considerado pessoa com deficiência para uma determinada Banca e para outra não, o que demonstra de forma clara e objetiva o abuso de autoridade da Banca objeto dessa ordem, que sem nenhuma fundamentação, seja médica ou legal, não reconhece a condição do Impetrante, repise-se, negando fé pública aos documentos apresentados pelo Impetrante que atestam de forma clara e indubitável sua condição de deficiente, (carteira de pessoa com deficiência e passe livre, todos emitidos por ente estatal)”. Acrescenta que, “se nem aos entes políticos é permitido negar fé pública a documentos emitidos por eles, muito menos seria permitido a pessoa jurídica de direito privado o fazer, agindo em nome do Estado, os negar a veracidade”. Defende ter direito a ser enquadrado no certame como candidato portador de deficiência física. Invoca os arts. 6o, XXXI, e 7o, VII, da Constituição Federal, o art. 37 do Decreto 3.298/1999, a Lei 13.146/2015, a Lei 10.098/2000, a Lei 12.587/2012, bem como a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Assevera presentes os requisitos necessários para “concessão liminar da tutela de urgência”, nos termos dos arts. 300 e 301 do CPC. Afirma esta caracterizada a urgência no fato de ter sido impedido de prosseguir nas fases seguintes do certame em vagas reservadas a candidatos portadores de deficiência. Ao final, formula os pedidos abaixo: a) O recebimento do presente mandado de segurança e a citação dos impetrados na forma da lei; b) O deferimento da gratuidade de justiça e da tramitação judicial prioritária; c) A concessão da tutela de urgência, ordenando aos impetrados que incluam imediatamente o nome do Impetrante na quota de pessoas que disputam as vagas de pessoa com deficiência, assim como a inclusão de seu nome na lista de classificados para a próxima fase do certame, qual seja, a correção da redação, que possa ser constatada em publicação de seus meios oficiais em sua página de acompanhamento do referido certame em site na internet, visando resguardar os direitos do Impetrante; d) A confirmação da medida liminar acima requerida, de modo que se torne definitiva, processando-se ao julgamento antecipado do mérito, com fulcro no artigo 335, I, do Código de Processo Civil, sendo a ação julgada totalmente procedente, condenando os impetrados a respeitar a legislação especifica, no sentido de reconhecer a condição do Impetrante como pessoa com deficiência, e em respeito a fé Pública que detém os documentos apresentados e expedidos por ente político, assim como laudo médico expedido por profissional especialista devidamente habilitado e em pleno exercício de sua função pública; e) A cominação dos Impetrados ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso no cumprimento desta liminar, conforme previsão contida no artigo 301, do Código de Processo Civil, a ser revertida em favor do Impetrante, sem prejuízo de outras providencias tendentes ao cumprimento da ordem judicial; f) Provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, sobretudo pela juntado de documentos, além da oitiva de testemunhas, peritos, médicos e do próprio Impetrante caso necessário. (...) À causa foi atribuído o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). As custas não foram pagas em razão do pedido de gratuidade de justiça. O impetrante foi intimado a comprovar sua alegada hipossuficiência pela falta de recursos financeiros para pagar as despesas processuais (Id 44589569). Em resposta, apresentou os documentos de Ids 44675616 ao 44675641. É o relato do necessário. Decido. 1. Do pedido de gratuidade de justiça O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos financeiros, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça, por si só, a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta legislativa e hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil, no art. 1.072, III. A declaração pessoal firmada pela parte requerente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. No caso, tenho que os documentos de Ids 44675616 ao 44675641 demonstram a hipossuficiência declarada pelo impetrante, o qual, apesar de ser advogado e estar atuando em causa própria, corroboraram a afirmação feita na petição inicial e na petição de Id 44675615, de que até janeiro/2023 o requerente tinha como fonte de renda mensal valores de benefício previdenciária, pagos pelo INSS, e após referido mês foram cessados os pagamentos. Por tais razões, defiro a gratuidade de justiça requerida pelo impetrante. 2. Do pedido liminar Segundo o art. 1o da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança tem por finalidade proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Como ação judicial de rito sumário especial, o Mandado de Segurança exige a pronta juntada com a peça vestibular de prova documental suficiente a delimitar a existência do direito vindicado e sua extensão. No que concerne a seu processamento, é possível ao magistrado, ao despachar a inicial, suspender o ato impugnado, se houver fundamento relevante e do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (art. 7o, III, da Lei 12.016/2009). Importa, portanto, para concessão de medida liminar em mandado de segurança que, além da inequívoca demonstração do direito líquido e certo, se façam presentes os requisitos atinentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora. Sobre o tema, destaco o precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DO REQUISITO CONCERNENTE AO PERICULUM IN MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É longevo o ensinamento, bem exposto por HELY LOPES MEIRELLES, no sentido de que "a liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade" (Mandado de segurança. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p.72). 2. No âmbito do remédio mandamental, a concessão de liminar exsurge condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos indicados no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, a saber, o fundamento relevante (fumus boni iuris) e a possibilidade de ineficácia da medida, acaso deferida apenas ao final da demanda (periculum in mora). Nessa mesma linha de compreensão, CASSIO SCARPINELLA BUENO assinala que "ambos os pressupostos devem coexistir, isto é, mostrar a sua presença concomitante, sob pena de o pedido de medida liminar ser indeferido" (A nova lei do mandado de segurança. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 64). (...). (AgInt no MS 22.665/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 19/06/2019) No presente caso, o impetrante pretende obter provimento judicial que liminarmente determine ao impetrado a inclusão imediata de seu nome “na quota de pessoas que disputam as vagas de pessoa com deficiência, assim como a inclusão de seu nome na lista de classificados para a próxima fase do certame, qual seja, a correção da redação, que possa ser constatada em publicação de seus meios oficiais em sua página de acompanhamento do referido certame em site na internet, visando resguardar os direitos do Impetrante”. No mérito, espera ver integralmente confirmada a pretensão que deduziu em tutela liminar e que compreende todo o objeto da demanda. Pois bem, a despeito das razões apresentadas na inicial do presente mandamus, não estão atendidas para o caso concreto as exigências legais necessárias ao deferimento da tutela liminar postulada, porquanto, de uma análise perfunctória dos documentos apresentados com a ação mandamental, não constato, de logo, a presença do fumus boni iuris necessário à concessão da medida liminar. De fato, a Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso VIII, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão (inciso VIII). Por sua vez, a Lei 13.146/2015 institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania (art. 1o, caput, da Lei 13.146/2015). No mencionado Estatuto, conforme art. 2o, caput, é considerada pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. No caso, malgrado o impetrante tenha feito sua inscrição no concurso como candidato a uma das vagas de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental - Especialidade: políticas públicas e gestão governamental, vaga 105- Direito e Legislação (Id 44542218, p. 1) e indicado como tipo de deficiência “monoplegia” (Id 44542241), não há elementos probatórios hábeis a corroborar a sua alegação de que os documentos apresentados à banca examinadora na avaliação biopssicossocial eram capazes de atestar sua condição de candidato com deficiência. O edital do certamente estabeleceu que seriam “consideradas pessoas com deficiência, aquelas que se enquadrarem na Lei 6.637/2020, inclusive as portadoras de neurofibromatoses, na forma do art. 1° da referida lei; no art. 2° da Lei 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3° e 4° do Decreto no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 5.296/2004; n° § 1° do art. 1° da Lei no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3° e 5° da Lei n° 4.317/2009; no § 6° do art. 8° da Lei n° 4.949/2012; e na Lei n° 14.126, de 21 de março de 2021 (Visão Monocular), observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto n° 6.949/2009” (Id 44542220, p. 3). Indicou o citado edital a necessidade de a pessoa declarada deficiente fosse submetida a avaliação biopsicossocial, que seria realizada no período de 26 a 30 de dezembro de 2022, com a finalidade de “qualificar a deficiência do candidato e considerará: a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; e c) a limitação no desempenho de atividades.” Ainda, esclareceu, no item 7.16.4, que, quando convocado, o candidato deveria comparecer à avaliação biopsicossocial munido da seguinte documentação: a) documento de identidade original; b) Atestado/Laudo emitido, conforme modelo do Anexo III, por equipe multiprofissional e interdisciplinar, emitido há no máximo 12 meses, que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID.10), bem como à provável causa da deficiência; c) se for o caso, de exames complementares específicos que comprovem a deficiência física; d) se for o caso, apresentar os graus de autonomia; e) se for o caso, constar se faz uso de órteses, próteses ou adaptações; entre outros. No caso, observo que o relatório médico de Id 44542240, p. 2, datado de 11/10/2022 e assinado por médico neurologista, indica o acompanhamento médico ambulatorial do candidato com neurologista há mais de 5 anos em razão de cirurgia de coluna e de “dor por quadro de doença degenerativa progressiva em coluna”. Além da narrativa dos tratamentos a que submetido o ora impetrante, indicou de forma genérica limitações causadas pelas doenças e afirmou a necessidade de considerar o paciente pessoa com deficiência ou portador de necessidades especiais – PNE, por deficiência física (CID-10: G83.1.), “considerando impedimento de longo prazo de natureza física e sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. Não há notícia de outros documentos apresentados na data da avaliação biopsicossocial a que submetido o impetrante. A banca examinadora indicou como motivo do indeferimento na perícia médica o fato de o relatório não informar se a “limitação funcional é irreversível, já que apresenta dor que é um fator limitante”, bem como não relatar o “motivo do uso da bengala” (Id 44542234, p. 1). De fato, da leitura relatório médico apresentado pelo impetrante à banca examinadora (Id 44542240, p. 2), não é possível a verificação de seu enquadramento como pessoa com deficiência, de acordo com as normas legais previstas no edital e das quais destaco o teor do art. 2o da Lei Federal 13.146/2015 e dos arts. 3o e 4o do Decreto Federal 3.298/1999, aplicáveis ao caso, respectivamente: Lei Federal 13.146/2015 Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. § 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a limitação no desempenho de atividades; e IV - a restrição de participação. § 2o O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. Decreto Federal 3.298/1999 Art. 3o Para os efeitos deste Decreto, considera-se: I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano; II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; e III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (...) Concretamente, as normas do edital claramente disciplinaram os critérios que seriam considerados para admissão de candidato a vagas reservadas a pessoas com deficiência, entre eles a apresentação de atestado/laudo emitido, conforme modelo do Anexo III, por equipe multiprofissional e interdisciplinar, emitido há no máximo 12 meses, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID.10), bem como à provável causa da deficiência, além de outros exames complementares específicos para comprovação da deficiência física, para os graus de autonomia, e, se o caso, constar se faz uso de órteses, próteses ou adaptações. Destaco que a apresentação de referidos documentos médicos produzidos posteriormente à avaliação biopsicossocial e juntados neste mandamus não possui o condão de certificar o direito líquido e certo alegado pelo impetrante, porque, ao cabo, o indeferimento na perícia médica ocorreu porque não foram apresentados, na data de sua realização, documentos com indicação de ser a limitação funcional do impetrante irreversível, condição necessária ao enquadramento do candidato como pessoa com deficiência. Ainda, sobre o cartão de identificação da pessoa com deficiência juntado pelo impetrante no Id 44542217, nele não consta data de sua expedição e também não há notícia de que tenha sido apresentado por ocasião da avaliação biopsicossocial do ora impetrante. Além disso, devo destacar que referido documento, por si só, não atesta a qualidade de pessoa com deficiência para fins de enquadramento de candidato em concurso público, porquanto, o aludido cartão foi criado pela Lei distrital 6.809/2021, para fins de concessão aos requerentes de benefícios econômicos e sociais oriundos de políticas públicas. No entanto, o art. 4o da referida lei claramente prevê que o aludido documento “é expedido gratuitamente e tem validade em todo o Distrito Federal, devendo ser revisto e reexpedido a cada 5 anos ou em período inferior, conforme constar do laudo médico, sempre que a deficiência for reversível ou provisória”. Ou seja, também pessoas com deficiência com deficiência reversível ou provisória podem adquirir o referido cartão, mas, de outro modo, essa condição não autoriza o enquadramento como pessoa com deficiência para fins de concurso público. Observo que um dos motivos do indeferimento da perícia do impetrante foi justamente por causa da ausência de indicação no relatório médico apresentado sobre sua limitação funcional ser irreversível. Assim, tenho por inocorrente no caso a demonstração do fumus boni iuris, porque, de plano, não evidenciada, pelas provas documentais trazidas pelo impetrante, a observância das regras editalícias, bem como não demonstrado ter ele entregue todos os documentos exigidos pela banca organizadora do certame para comprovar sua condição de candidato com deficiência. Além disso, ressalto também que a concessão da medida liminar do modo como formulado implica afrontar comando normativo posto no art. 1°, § 3o, da Lei n. 8.437/92, o qual, dispondo sobre a concessão de medidas liminares contra atos do Poder Público, sem ofensa a preceitos constitucionais, positiva restrição ao deferimento liminar de providência de antecipação provisória quando implique completa satisfação do direito material dito lesado ou ameaçado de lesão, a ser considerado em exame exauriente de mérito. A norma restritiva ao poder cautelar do juiz e acima citada tem o seguinte teor: Art. 1° (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. De fato, a necessidade de controle da razoabilidade de leis restritivas ao poder cautelar do juiz decorre do reconhecimento de que constitucionalmente admissível o estabelecimento pelo legislador de condições e limitações ao exercício da jurisdição, sob o enfoque da função preventiva, contra a ameaça a direito. Resulta daí o especial tratamento legislativo conferido ao poder cautelar deferido aos juízes quando a lide envolver interesse público. No caso, não parece desarrazoado, tampouco desproporcional, antes que efetivado o contraditório e a ampla defesa, a vedação legal à entrega provisória e antecipada do pedido quando manifesto o interesse público existente na preservação do princípio de supremacia da atividade administrativa. Vale consignar que nem mesmo eventual relevância das alegações iniciais aduzidas pelo candidato podem, por si sós, de pronto elidir a presunção de legitimidade do ato praticado pelas autoridades ditas coatoras de indeferir o requerimento do candidato de concorrer a vagas para pessoas com deficiência em razão da não comprovação de sua deficiência. Insuficiente o básico silogismo estabelecido pelo impetrante de que, tendo comprovado através de relatórios e laudos médicos, juntados apenas no presente mandamus, ser portador de deficiência física, deva ser liminarmente reconhecido seu enquadramento como pessoa com deficiência e determinada a inclusão do seu nome como candidato apto a prosseguir nas fases seguintes do certame. Ao postular tutela liminar que em tudo coincide com a pretensão que deduziu em tutela final de mérito; ao pretender esgotar a solução do tema controvertido sem prévio contraditório e sem que tenha regularmente se desenvolvido o devido processo legal; sagazmente atua o impetrante para, esgotando completamente o objeto da ação, tornar irreversível ou de difícil reversão a medida liminar que postula a seu favor. Com efeito, a natureza eminentemente satisfativa e irreversível do provimento judicial pretendido afronta lei restritiva ao poder cautelar do juiz em atenção ao interesse público inegavelmente existente na demanda que visa a inclusão do impetrante como candidato portador de deficiência para que concorra nessa qualidade às vagas do certame destinadas aos portadores de deficiência. Em princípio, o acolhimento da pretensão nos moldes como postulada pelo Impetrante afronta a regra posta no artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92. Quanto ao periculum in mora, também não o identifico nessa análise inicial. A vedação expressa positivada no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, ao deferimento de tutela de urgência exauriente, afasta peremptoriamente a possibilidade de ocorrência de situação de risco de perecimento do direito. Além disso, a análise da ocorrência do periculum in mora está logicamente imbricada com a do fumus boni iuris, de modo que a ausência deste, prejudica a alegada situação de urgência hábil a autorizar a medida pretendida pelo impetrante. Não satisfeitos cumulativamente os requisitos estabelecidos no art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, o indeferimento da medida liminar postulada é providência inevitável. A propósito, trago, à colação, os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. 1. Ao Poder Judiciário é vedado a intervenção no mérito do ato administrativo, ficando sua análise adstrita à legalidade, motivação, razoabilidade, moralidade e segurança jurídica. 2. O perigo de dano foi considerado inverso, quer dizer, em desfavor da Administração Pública, considerando-se a ausência de prova inequívoca contra o ato administrativo questionado. 3. Ausentes os requisitos legais, o que culminou no indeferimento do pedido liminar (art. 7o, III, Lei no 12.016/09). 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1154405, 07129925320188070000, Relator: SILVA LEMOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo Regimental contra decisão do Relator que nega liminar em Mandado de Segurança, por ausência dos requisitos para a concessão da medida, impetrado contra ato judicial consistente em mandar expedir mandado de averbação em registro de nascimento por força de ação desconstitutiva de maternidade transitada em julgado. 2. Nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/09, dentro do rito da ação mandamental, é possível a concessão de medida de natureza liminar, que suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Do mesmo modo, também é cabível mandado de segurança contra ato judicial que provoque ofensa a direito líquido e certo e quando não houver nas leis processuais recurso previsto com efeito suspensivo. 3. No caso em julgamento, não se evidencia verossimilhança na tese apresentada pelo agravante, na medida em que, a princípio, não é exclusivo das partes o direito de averbação da sentença negatória de maternidade. 4. A liminar em sede de Mandado de Segurança exige a presença simultânea de dois requisitos, quais sejam: a relevância das alegações a respeito do direito tutelado e a demonstração do perigo na demora do provimento jurisdicional. Sem esses requisitos, não há razão para a concessão da liminar. 4.1 Nessa trilha de entendimento, confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça. "A liminar em mandado de segurança está condicionada à presença de dois pressupostos: relevância do direito e perigo na demora. Faltando qualquer destes requisitos, merece indeferimento o pedido liminar. Agravo regimental a que se nega provimento. (Acórdão n. 528296, 20110020118726MSG, Relator Mario Machado, Conselho Especial, DJ 22/08/2011 p. 36). 4.2 "Ora, sabe-se que para a concessão de liminar na seara de procedimento cautelar, basta tão somente a constatação da razoabilidade do direito invocado e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. O mandado de segurança, ao contrário, exige a relevância do fundamento como motivo para a suspensão imediata do ato - numa escala de valor superior à mera razoabilidade da argumentação - e que se vislumbre ser ineficaz a medida caso deferida em momento posterior (Colares, Mantovani. Mandado de Segurança, Dialética, 2002, p. 147). 5. Agravo Regimental desprovido. (Acórdão 586628, 20110020161630MSG, Relator: JOÃO EGMONT, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/5/2012, publicado no DJE: 16/5/2012. Pág.: 54) (grifos nossos) Por fim, registro, a título de esclarecimento, a impossibilidade de concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC nos termos indicados na inicial do writ, porquanto a tutela antecipada funda-se na probabilidade do direito afirmado, mas ainda não provado, “enquanto que a liminar do mandado de segurança e a tutela da evidência são baseadas em prova dos fatos constitutivos” (MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela de urgência e tutela da evidência – Soluções processuais diante do tempo da Justiça. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. imprensa. Editora: Revista dos Tribunais, 2017, p. 14). À vista do exposto, defiro a gratuidade de justiça ao impetrante, mas, por não vislumbrar a ocorrência dos requisitos autorizadores da medida excepcional vindicada, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender pertinentes, conforme art. 7, I, da Lei 12.016/09. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, II, da Lei 12.016/09. Encaminhem os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei 12.016/09. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora